Tribunal: TJES
Processo: 5012626-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012626-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LARISSA CORREIA SCARPATTI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu pedido de concessão de indulto, fundado no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em relação à condenação pelo crime de estelionato (art. 171, CP), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a concessão do indulto, com base nos arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º, do referido decreto, para extinguir a punibilidade da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, alcança penas restritivas de direitos oriundas de substituição da pena privativa de liberdade; (
ii
) determinar se, diante da presunção de incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 3º, do Decreto nº 12.338/2024, prevê expressamente a aplicação do indulto, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, vedando ao Poder Judiciário restringir hipóteses não limitadas pelo decreto presidencial.
O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, contempla crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, permitindo a concessão do benefício independentemente da reparação do dano, nas hipóteses do art. 12, § 2º.
O art. 12, § 2º, presume a incapacidade econômica de apenados representados pela Defensoria Pública, dispensando a exigência de reparação do dano.
A agravante foi condenada por crime de estelionato (art. 171, do Código Penal), assistido pela Defensoria Pública, sem registro de falta grave nos últimos 12 meses, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.
A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que o indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Judiciário apenas aplicar o decreto nos limites de sua normatividade, sem restringir sua abrangência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispo
sitivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 9º, XV, e 12, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF e STJ, precedentes sobre a natureza discricionária do indulto; TJDF, AgExPen 0718914-31.2025.8.07.0000, Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio, j. 17.07.2025, PJe 25.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012626-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LARISSA CORREIA SCARPATTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
LARISSA CORREIA SCARPATTI
, inconformada com a decisão acostada no mov. 33.1 da Execução Penal nº 2002840-72.2023.8.08.0024 (id 15302727), proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o seu pedido de concessão de indulto em relação à pena restritiva de direitos referente à Ação Penal nº 0022645-84.2019.8.08.0024, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 12.338/2024
.

Em razões recursais sediadas no mov. 38.2 (id 15302730), a defesa requer a concessão do indulto, com base no artigo 9º, inciso XV, c/c artigo 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, extinguindo-se a punibilidade da agravante.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão à agravante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 12.338/2024, fez constar os requisitos para a concessão do indulto em seu artigo 9º, dentre os quais, previu expressamente o seguinte:

Art. 9º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV – a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65,
caput
, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; [...].

Por sua vez, o mencionado artigo 12, § 2º, do mesmo decreto, aduziu que “
[...]
para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I – a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; [...]
”.

Logo, conclui-se que, para a concessão de indulto a crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, não é necessária a reparação do dano até 25 de dezembro de 2024 pelas pessoas representadas pela Defensoria Pública, sendo estas consideradas, pelo decreto, presumivelmente pobres.

Prosseguindo, tem-se que o cerne da questão, todavia, consiste em verificar se, no caso da recorrente, é possível a concessão do indulto, tendo em vista que sua pena privativa de liberdade foi substituída, em sentença, por penas restritivas de direitos.

No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que, “
o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão. Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal
”.

Todavia, o artigo 3º, do referido decreto, prevê expressamente que “
aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direi
tos
”.

Logo, considerando que a agravante foi condenada pelo crime de estelionato (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o decreto prevê expressamente que o indulto é aplicável ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, entendo ser possível sua concessão, eis que não há nenhuma vedação no decreto, pelo contrário, há previsão expressa acerca de tal possibilidade.

Logo, no caso, considerando a condenação de
LARISSA CORREIA SCARPATTI
pelo crime previsto no artigo 171, do Código Penal (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), não tendo a agravante praticado falta de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, bem como se encontrando assistida pela Defensoria Pública, de modo que não lhe é exigida a reparação do dano, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituído por penas restritivas de direitos, é possível a concessão do indulto presidencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, ao argumento de que o benefício não se aplica a penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade por condenação em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. O agravante defende a aplicação do indulto, com base na previsão do art. 3º do mesmo Decreto e na presunção de incapacidade econômica estabelecida no art. 12, § 2º. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade; e (II) determinar se, diante da presunção de incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício. III. Razões de decidir 3.
O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de concessão do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, não cabendo ao poder judiciário restringir o alcance do Decreto presidencial sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes
. 4. Os incisos VII e IX do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 tratam de hipóteses específicas e mais benéficas, não podendo ser interpretados como restritivos das demais hipóteses previstas no mesmo artigo. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indulto é prerrogativa do presidente da república, sendo vedada ao judiciário a revisão do mérito do ato de clemência, salvo quanto à sua constitucionalidade. 6.
O art. 9º, inciso XV, combinado com o art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, permite a dispensa da reparação do dano quando presente a presunção de incapacidade econômica, como nos casos de representação pela defensoria pública e fixação do valor da multa no mínimo legal, circunstâncias verificadas nos autos
. 7. A ausência de voluntariedade na restituição do bem não impede a concessão do benefício, desde que reconhecida a situação de vulnerabilidade social do apenado, nos termos do Decreto presidencial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, conforme expressa autorização do art. 3º, inciso I, do mesmo Decreto. 2. A presunção de incapacidade econômica do apenado, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, afasta a exigência de reparação do dano como condição para concessão do indulto. 3. Os incisos VII e IX do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 não restringem a concessão do indulto previsto no inciso XV, por tratarem de hipóteses específicas e autônomas. (TJDF; AgExPen 0718914-31.2025.8.07.0000; Ac. 2022768; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 17/07/2025; Publ. PJe 25/07/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de conceder o indulto à agravante
LARISSA CORREIA SCARPATTI
em relação à Ação Penal nº 0022645-84.2019.8.08.0024 (art. 171, do Código Penal), com amparo no Decreto nº 12.338/2024.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, a fim de que tome as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)